Tribunal: TJDFT
Processo: 0712217-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0712217-33.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: AGROPECUARIA MAANAIM LTDA - ME AGRAVADO: KETTY JANNE JOSE VILELA, MEIRY JOSE VILELA REPRESENTANTE LEGAL: MEIRY JOSE VILELA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Agropecuária Maanaim Ltda. - ME contra a r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 21a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n° 0738265-60.2020.8.07.0001, concedeu a tutela de urgência, com os seguintes fundamentos: “Defiro a gratuidade de justiça. Anote-se. Trata-se de ação de conhecimento proposta por K. J. J. V., interditada judicialmente, representada por sua curadora e 2a autora, M. J. V. M. C. Informam que a sua genitora e os demais herdeiros, todos integrantes do polo passivo, efetuaram em favor da pessoa jurídica AGROPECUÁRIA MAANAIM LTDA-ME a Cessão de Direitos Hereditários e Direitos de Ação referentes à Fazenda São Joaquim, localizada no Município de Cabeceiras/GO pelo valor de R$ 4.500.000,00 (quatro milhões e quinhentos mil reais). Aduzem que o referido bem imóvel é objeto do inventário em trâmite perante a 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília (Autos no 003085-72.2003.8.07.0016) e que o negócio jurídico realizado é nulo, pois realizado sem a intervenção obrigatória do Ministério Público, bem como sem recebimento do valor acordado. Pretendem a concessão de provimento liminar para que seja determinada a suspensão total da eficácia do negócio de cessão de direitos hereditários tendo por objeto a Fazenda São Joaquim lavrado perante o 1o Tabelionato de Notas e Protestos, e oficio de Registro de Imóveis e Anexos da Comarca de Formosa-GO, Município de Cabeceiras. Manifestação do Ministério Público pelo deferimento do pedido de tutela de urgência, Id 78103177 - Pág. 3 Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo eles a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos, entendo ser possível constatar, neste momento processual, fundamentos suficientes a ensejar a alegada probabilidade no provimento judicial pretendido, eis que constam informações nos autos (Id 77606395 - Pág. 1) de que o negócio fora realizado após o falecimento do proprietário sem a devida autorização do Juízo da sucessão, em desconformidade com o expressa disposição legal (art. 1793 § 3o do Código Civil). Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão total da eficácia do negócio de cessão de direitos hereditários tendo por objeto a Fazenda São Joaquim lavrado perante o 1o Tabelionato de Notas e Protestos, e oficio de Registro de Imóveis e Anexos da Comarca de Formosa-GO, Município de Cabeceiras (matrículas 1945, 1946, 1949 e 1950 do 1o Registro de Imóveis da Comarca de Formosa-GO, Município de Cabeceiras). Expeça-se Ofício ao 1o Tabelionato de Notas e Protesto da Comarca de Formosa/GO para que averbe nas matrículas os termos da presente decisão, bem como proceda ao bloqueio dos referidos imóveis até o julgamento do feito. Deixo de designar, neste momento, a audiência prevista no art. 334 do CPC, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente. Anoto que as circunstâncias do momento impedem a realização da audiência, no entanto, as partes podem apresentar nos autos a proposta de acordo que entenderem razoável. Proceda-se aos atos de citação e intimação pelos meios que se fizerem necessários, inclusive por carta precatória, competindo ao advogado da parte interessada promover sua distribuição e edital (20 dias). Fica desde já autorizada a localização de endereço pelos sistemas disponíveis ao Juízo. I. À Secretaria do Juízo para incluir os herdeiros indicados na petição de Id 77604814 - Pág. 1 e 77604814 - Pág. 2 no polo passivo do feito, conforme consta na inicial, excluindo-os do cadastro de interessados. Citem-se. Intimem-se. Expeça-se Ofício. Nas razões recursais, a Agravante argui a incompetência do Juízo a quo e, subsidiariamente, pede a revogação da tutela de urgência. Sustenta, inicialmente, que o processo deve ser processado e julgado no foro do local onde está situada a pessoa jurídica ré (Formosa-GO), nos termos do art. 53, III, b, do Código de Processo Civil. No mérito, registra que o negócio jurídico foi celebrado com a inventariante Rita, meeira e proprietária da metade de todos os bens do casal, independente de partilha. Salienta que a cônjuge sobrevivente era casada sob o regime de comunhão universal e tinha direito sobre a metade dos bens que compõem o acervo hereditário. Destaca que, embora tenha constado que o negócio jurídico celebrado entre as partes constitui cessão de direitos de herança, houve, de fato, a cessão dos direitos de propriedade da própria meeira, pois obedecidos os requisitos legais de uma compra e venda. Pontua que o tabelião deve ter denominado o contrato de “cessão de direitos hereditários” tão somente em razão do comparecimento da meeira e demais herdeiros ao cartório. Aduz que é válida e eficaz a cessão onerosa ou gratuita de quinhão hereditário ou fração ideal, independente de autorização judicial, desde que respeitada a forma pública. E, embora ineficaz a cessão de um bem da herança considerado individualmente em relação aos demais herdeiros até que se homologue a partilha, ela passa a produzir todos os seus efeitos se o bem cedido vier a integrar o patrimônio do cedente. Pontua, assim, que o imóvel objeto do contrato de cessão de direitos integra a propriedade incomunicável da meeira e representa menos do que 50% (cinquenta por cento) do acervo imobiliário, razão pela qual o negócio jurídico celebrado é plenamente válido e eficaz. Esclarece que “não há que se falar em indivisibilidade dos bens, uma vez que, houve pré-partilha (inclusive extrajudicial) que melhor poderá ser esclarecida pelo cônjuge supérstite, herdeiros, inventariante à época, Sr. Agostino Amélio Passinato, seu patrono assistente Dr. Carlos Agenor de Castro Roller, o atual inventariante Sr. Kasser José Vilela, e Tabeliã Selene Cândida de Godoi cujos depoimentos pessoais foram requeridos pelo Sr. Salomão nos autos principais.” Consigna que da interpretação sistemática do art. 1.793, § 3°, do Código Civil extraem-se dois efeitos da transmissão de bens do acervo hereditário sem autorização judicial, quais sejam, a convalidação do ato de cessão se houver posterior autorização judicial ou, ainda, se o bem, após a partilha, passar a integrar o quinhão do cedente. Destaca que, no presente caso, o objeto do contrato passou a produzir efeitos, pois, conforme a escritura pública, o bem foi efetivamente atribuído ao herdeiro cedente com a anuência dos demais herdeiros. Informa que a patologia sofrida pela Agravada lhe acomete desde o nascimento, assim, em caso de reconhecimento da impossibilidade da prática de ato civil sem autorização judicial, o Ministério Público deveria investigar as escrituras públicas do inventário extrajudicial. Subsidiariamente, pleiteia que a invalidade do negócio jurídico beneficie apenas a herdeira incapaz, já que os demais herdeiros anuíram livremente para a prática do ato. Requer a concessão da tutela recursal para sobrestar os efeitos da r. decisão até o julgamento do mérito do recurso. No mérito, pede o provimento do Agravo de Instrumento, para reformar a r. decisão e declarar eficaz a cessão dos direitos hereditários realizada. Subsidiariamente, postula que a declaração de ineficácia beneficie apenas a herdeira incapaz, desde que comprovado prejuízo ao seu quinhão hereditário. Preparo realizado (Id. 25140042). É o relatório. Decido. De início, deixo de conhecer do Agravo de Instrumento no tocante à arguição de incompetência, por não ter sido objeto de análise da r. decisão agravada, para não incorrer em supressão de instância e violação ao contraditório e ao princípio do juiz natural. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Todavia, a concessão do efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso em exame, requer a Agravante a suspensão dos efeitos da r. decisão que deferiu a tutela de urgência para sobrestar a eficácia da cessão de crédito lavrada em escritura pública em favor da Agravante. Em juízo de cognição sumária, não encontro presentes os requisitos necessários à antecipação da tutela recursal, especialmente a probabilidade do alegado direito, já que a Lei 11.441, de 4 de janeiro de 2007, não permite inventários e partilhas extrajudiciais que envolvam interesses de incapazes. Da mesma forma, é vedada a cessão de direitos hereditários de incapazes ou a prática de qualquer outro ato de disposição de bens de incapazes sem autorização judicial. De qualquer forma, os fatos não estão suficientemente esclarecidos, sendo necessário a instauração do contraditório, para que novos elementos de convicção sejam trazidos aos autos. Considero, pois, acertada a r. decisão que suspendeu a eficácia da cessão de direitos hereditários referentes à Fazenda São Joaquim lavrado perante o 1o Tabelionato de Notas e Protestos, e oficio de Registro de Imóveis e Anexos da Comarca de Formosa-GO, Município de Cabeceiras (matrículas 1945, 1946, 1949 e 1950 do 1o Registro de Imóveis da Comarca de Formosa-GO, Município de Cabeceiras), até o julgamento da ação. Ademais, inexiste, a priori, risco de dano grave e de difícil reparação a Agravante, se aguardar o julgamento deste recurso, impondo-se o regular processamento, para que seja o mérito recursal analisado. Por fim, como a Agravante ainda não foi citada nos autos de origem, comunique-se ao Juízo a quo o seu comparecimento espontâneo. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intimem-se os Agravados pelo Diário da Justiça eletrônico, para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Colha-se a manifestação da douta Procuradoria de Justiça. Comunique o Juízo a quo comparecimento espontâneo da Agravante aos autos. Brasília, 30 de abril de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora